Tribunal: TJMT
Processo: 1026622-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026622-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), IDILIO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 593.579.591-49 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VERA (AGRAVADO), I. R. FERREIRA & CIA. LTDA - CNPJ: 04.550.776/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE. JULGAMENTO CONJUNTO.

EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e manteve o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente da empresa executada.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes.

III. Razões de decidir:

3.
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento ao sócio-gerente, nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A situação cadastral ativa no CNPJ não afasta a presunção de dissolução irregular, pois a manutenção cadastral não comprova o efetivo funcionamento da empresa no endereço registrado.

IV. Dispositivo e tese:

5
.
Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"
A presunção de dissolução irregular que legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente resta caracterizada quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação de mudança aos órgãos competentes.
"

_____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 435.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
IDÍLIO RODRIGUES FERREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000474-92.2019.8.11.0102 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VERA
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte agravante, mantendo o redirecionamento da execução ao sócio-gerente da empresa I. R. Ferreira & Cia Ltda - ME.

Sustenta a parte agravante, em síntese, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, argumentando a inexistência dos requisitos do artigo 135, III, do CTN para a responsabilização do sócio-gerente.

Alega que não houve dissolução irregular da empresa executada, que permanece com situação cadastral ativa perante a Receita Federal, e que a aplicação da Súmula 435 do STJ foi precipitada, baseando-se somente na frustração de uma tentativa de citação postal.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
306247851
).

A parte agravante interpôs agravo interno (Id. 311593885).

Sem contrarrazões (Id.
325355372
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
IDÍLIO RODRIGUES FERREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000474-92.2019.8.11.0102 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VERA
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte agravante, mantendo o redirecionamento da execução ao sócio-gerente da empresa I. R. Ferreira & Cia Ltda - ME.

Pois bem.

É certo que o artigo 135, III, do Código Tributário Nacional prevê a responsabilidade pessoal dos sócios pelos créditos tributários decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Nesse sentido, a Súmula 435 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

No caso, compulsando os autos, verifica-se que houve reiteradas tentativas de citação da empresa executada por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), todas infrutíferas
(Ids.
30512559,
137624335
e
14331362
– autos de origem)

Não há nos autos qualquer comunicação formal de alteração de domicílio da empresa aos órgãos competentes, tampouco elementos que demonstrem que a pessoa jurídica continue funcionando regularmente em outro local.

A frustração das reiteradas tentativas de citação no endereço constante dos cadastros oficiais, aliada à ausência de comunicação de mudança, evidencia a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435/STJ, legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.

O agravante sustenta que a situação cadastral ativa do CNPJ perante a Receita Federal afastaria a presunção de dissolução irregular. O argumento, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque a situação cadastral ativa é mantida automaticamente até que haja pedido formal de baixa ou declaração de inaptidão, o que não significa, necessariamente, que a empresa esteja efetivamente funcionando no endereço cadastrado.

Ademais, caso o agravante pretendesse elidir a presunção de dissolução irregular, deveria ter apresentado documentação idônea capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a regular continuidade das atividades empresariais, o que não fez.

Nesse sentido, a presunção se funda em elementos fáticos concretos: a ausência de funcionamento no domicílio fiscal e a omissão na comunicação aos órgãos competentes.

Por conseguinte, o ônus de manter atualizado o endereço nos cadastros oficiais é da própria empresa. Se esta mudou de endereço sem a devida comunicação, assumiu o risco de não ser localizada pelas vias ordinárias de citação.

Portanto, considerando que restou evidenciada a frustração das reiteradas tentativas de citação no domicílio fiscal, sem comunicação formal de mudança, é válido o redirecionamento ao sócio-gerente realizado nos autos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025